Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Órgão Segunda Turma Criminal Classe Reclamação Criminal PJE no 0702406-49.2021.8.07.0000 Reclamante Marileide Barreira Cirqueira Reclamado Juízo do Juizada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF Relator Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por Marileide Barreira Cirqueira contra r. decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF (ID 22720583, fls. 22/25), que arquivou o Inquérito Policial quanto ao delito de ameaça, por falta de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal e que revogou a medida protetiva de urgência de aproximação, permanecendo a medida de proibição de contato (autos PJE no 0710299-13.2020.8.07.0005). Consta dos autos que, no dia 28/12/2020, o Sr. Aguinélio Barreira Cirqueira, irmão da recorrente, teria cometido possíveis infrações penais, em contexto de incidência da Lei no 11.340/06. De modo que, nos termos da decisão constante do ID 22720583, fls. 3/5, foram deferidas medidas protetivas de urgência. Apos pedido de revogação ou flexibilização das medidas protetivas deferidas por parte do suposto agressor (ID 22720583, fls. 10/16) e manifestação ministerial (ID 22720583, fl. 20), a juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF determinou o arquivamento do inquérito quanto a infração penal de ameaça, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ressalvando-se as disposições constantes do artigo 18 do mesmo diploma legal e do enunciado 524 da Sumula do Supremo Tribunal Federal e, diante da informação de que as partes seriam vizinhas, revogou a medida de proibição de aproximação, mantendo a medida de proibição de contato, por qualquer meio, ate o dia 28/02/2021 (ID 22720583, fls. 22/25). Diante do que alega, a recorrente ingressou com a presente reclamação criminal, com pedido de efeito suspensivo, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão vergastada e restaurar a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância (ID 22720576). É o relatório. Conforme o art. 235, do Regimento Interno deste Tribunal, o relator poderá atribuir eficacia suspensiva a reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, quanto ao pedido de efeito suspensivo para que se restaure a medida protetiva de proibição de aproximação em limite mínimo de 300 (trezentos) metros, após detida análise dos autos, não se verifica a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, até mesmo porque a regra é do direito das pessoas circularem normalmente e, só por exceção, diante de situações de grave risco para a comunidade, a sua restrição. Na verdade, em que pese tenha sido comprovado pela recorrente que o suposto agressor não reside em moradia imediatamente vizinha à dela, de modo que o restabelecimento da referida medida seria imperioso, tendo em vista que este poderia acessar sua residência por caminho diverso, o simples fato de o possível agressor transitar pela rua na qual se localiza a residência da recorrente, por si só, não serve como fundamento para a restauração da referida medida, uma vez que não caracteriza o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, a juíza a quo manteve a medida de proibição de contato, por qualquer meio, até o dia 28/02/2021, garantindo, assim, a integridade física e psicológica da recorrente. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Após, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno deste Tribunal, solicite-se informações ao juízo de origem. P.R.I. Brasília, 1o de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator